Tribunal: TJBA
Processo: 8000895-03.2017.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000895-03.2017.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:
AMANDA GOMES SAVIO DA SILVA

APELADO: J.L. VAREJISTA DE GAS LTDA

Advogado(s)
:
ROMILTON CARVALHO BONFIM SOBRINHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAETITÉ contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em desfavor de J.L. VAREJISTA DE GÁS LTDA. A decisão agravada entendeu que, por possuir natureza interlocutória, o provimento judicial deveria ser impugnado por agravo de instrumento, e não por apelação. O Município defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sustentando a inexistência de erro grosseiro e a relevância financeira e pública da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, e, em consequência, se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação interposta em substituição ao agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença e determina o prosseguimento da execução não extingue o processo nem põe fim à fase executiva, possuindo natureza interlocutória.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação ou cumprimento de sentença são impugnáveis por agravo de instrumento.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, cuja incidência exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, inexistente na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a utilização de apelação contra decisão que não extingue o processo de execução configura erro grosseiro, afastando-se a fungibilidade recursal (STJ, AgInt no AREsp 1685770/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.04.2021; AgInt no AREsp 2580727/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 30.09.2024).

O acórdão impugnado observa os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo violação ao interesse público ou prejuízo processual capaz de justificar o afastamento da regra de cabimento recursal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000895-03.2017.8.05.0036
, em que figuram como Agravante

MUNICIPIO DE CAETITE
e como Agravado
J.L. VAREJISTA DE GAS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
mantendo-se a decisão monocrática na íntegra, por estes e seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S